Tribunal: TJBA
Processo: 0500133-90.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0500133-90.2018.8.05.0146 – Comarca de Juazeiro/BA Apelante: Edivandro Marcolino Lopes Advogado: Dr. Antônio Augusto Graça Leal (OAB/BA: 30.580) Advogado: Dr. William de Jesus Souza (OAB/BA: 71.608) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Raimundo Moinhos Origem: Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Juazeiro Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ACOLHIMENTO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS E EM INDÍCIO POLICIAL NÃO VERIFICADO PERICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS DE AUTORIA COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO, para acolher a preliminar, anulando o processo desde a decisão de pronúncia, e, por conseguinte, despronunciar Edivandro Marcolino Lopes, servindo o presente Acórdão como ALVARÁ DE SOLTURA, que deverá ser cumprido, se por outro motivo não estiver preso o Apelante, devendo o Juiz de origem adotar as providências cabíveis para baixa da guia de recolhimento provisória. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Edivandro Marcolino Lopes, inconformado com a decisão dos jurados e a sentença que o condenaram à pena de 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “Consta na peça inquisitorial que aos 02 dias do mês de novembro de 2017, quinta-feira, por volta das 22:50 horas, na Rua da Paz no Bairro Aliança, nesta cidade [Juazeiro], o denunciado ceifou a vida de Ezequiel Silva dos Santos com três disparos de arma de fogo. Apurou-se que a vítima estava andando tranquilamente pelo bairro Alto da Aliança, quando, surpreendentemente, o denunciado, em posse de arma de fogo, aproximou-se e deflagrou três tiros contra a vítima, o que impossibilitou sua defesa. Após extensa atividade policial, foi constatado que aproximadamente trinta dias que antecederam o fato, o denunciado havia se desentendido com o menor P. V. P. da S., que apresenta distúrbios mentais, em uma seresta, ocasião em que houve uma discussão, pois Edivandro alegou que o menor estava o encarando, e em seguida jurou o menor P. V. de morte. Ao circular numa motocicleta Honda Fan de cor preta no Bairro Alto da Aliança, o denunciado deparou-se com a vítima Ezequiel que estava caminhando, momento em que acreditou que a mesma se tratava de P. V. em razão da semelhança física entre ambos, bem como pela falta de luminosidade no momento do crime. Ato contínuo, em razão de motivo torpe, qual seja, vingança, Edivandro sacou uma arma de fogo calibre 38 e desferiu três disparos contra a vítima que, surpreendida pelos disparos e sem qualquer possibilidade de defesa, veio a falecer em razão dos ferimentos”. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante, preliminarmente, a declaração de nulidade do processo desde a decisão de pronúncia, alegando que esta restou embasada exclusivamente em testemunhos indiretos; subsidiariamente, requer a anulação do julgamento, com a sua submissão a novo júri, tendo em vista que a decisão dos jurados foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos (que se resumiu a testemunhos indiretos); caso mantida a condenação, a redução da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da detração penal e a concessão do direito de recorrer em liberdade. IV – Inicialmente, impõe-se observar que a primeira sessão do Tribunal do Júri foi realizada em 04/06/2019, oportunidade em que o Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória e condenou o Réu, tendo o Juiz Presidente fixado a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa interpôs o primeiro Recurso de Apelação. O Apelo foi julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça, tendo sido provido, “para submeter Edivandro Marcolino Lopes a um segundo julgamento perante o Tribunal do Júri”. Com o trânsito em julgado do acórdão de Ids. 89647811/89647871, os autos retornaram ao Juízo de origem para a realização de novo julgamento. A segunda sessão do Tribunal do Júri ocorreu em 24/02/2022. Não houve a produção de nenhum outro elemento de prova durante a referida sessão de julgamento, tendo o Conselho de Sentença novamente decidido pela condenação do Réu. Irresignada, a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação. V – Na hipótese vertente, tem-se que a condenação, assim como a pronúncia, restou amparada em testemunhos indiretos e em indício circunstancial não verificado pericialmente, conforme consta no acórdão proferido no julgamento do primeiro Apelo defensivo. Confira-se: “[...] da leitura da decisão de pronúncia (de fls. 259/266, a qual, destaque-se, não foi objeto de Recurso em Sentido Estrito), o réu foi submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, em razão dos seguintes elementos: 1) testemunho de Maria Souza, 2) Feliciano dos Santos e 3) Luisneide de Oliveira, bem assim no laudo de fl. 75 (Laudo de Exame Pericial do projétil extraído do corpo da vítima concluiu que a referida peça faz parte de munição de calibre nominal .38 SPL) conjugado com as informações de fls. 94/95, no sentido de que Edivandro Marcolino Lopes foi preso no dia 07 de novembro de 2017, ocasião em que teria, supostamente, tentado descartar uma arma de marca Taurus, Calibre .38, número de série 635138. Entretanto, ao que se constata, nenhuma das testemunhas ouvidas no processo (nem em juízo, nem na fase inquisitorial), presenciaram os fatos, tendo apenas ‘ouvido dizer’ que Edivandro seria o autor do crime. A testemunha Maria Souza, irmã da vítima, disse, em juízo, que ‘surgiram comentários de que quem tinha matado Ezequiel tinha sido Edivandro Marcolino Lopes, conhecido como ‘Fofinho’; quem passou essas informações foram várias pessoas lá no bairro mesmo onde aconteceu. Que fica sem querer citar nomes porque não viu. Que o que chegaram contando foram lhe contar na sua casa. Que nunca foi nem procurar saber, porque nem quer saber. [...] Que quando acontece coisa desse tipo saem vários comentários. Que essas pessoas que passaram a informação de que seria possivelmente o Edivandro todas têm credibilidade para afirmar isso. Que inclusive tem uma pessoa que é da sua igreja, ela é crente, ela é evangélica. Que ela disse que viu. Que ela viu ele passando, viu o rapaz passando, só que se ela não fala, a depoente não vai falar. Que se tivesse visto falaria, não teria medo, falaria. [...]’. (transcrição do depoimento na sentença, às fls. 260/261, a qual condiz com o quanto ouvido, nesta instância, na mídia audiovisual de fl. 07 dos autos físicos). Feliciano dos Santos asseverou que ‘estava em sua residência na Rua da Paz, Alto da Aliança, nesta cidade, quando ouviu vários disparos de arma de fogo; Que ao sair o declarante viu próximo à sua residência um corpo caído no chão, sem vida, ferido por disparo de arma de fogo, que foi identificado posteriormente como sendo de EZEQUIEL SILVA DOS SANTOS, vulgo NENÉM; Que o declarante não conhecia a referida vítima; Que cerca de dez minutos depois, outra pessoa foi assassinada também no bairro Alto da Aliança por disparos de arma de fogo, sendo essa outra pessoa identificada como o vigilante noturno JOSÉ CARLOS DA SILVA, conhecido como ZÉ CARLOS, que conhecia apenas de vista; Que na mesma noite populares da localidade que o declarante não se recorda disseram que o autor das mortes de EZEQUIEL e ZÉ CARLOS havia sido o indivíduo conhecido como EDIVANDRO MARCOLINO LOPES, vulgo FOFO’. (fl. 46). Em sentido semelhante, cite-se o depoimento de Josias dos Santos (fls. 33/34), Cícero da Silva (fls. 41/42 e 50), Jucélia Santos (fl. 44) e Josiane Nunes (fl. 48), testemunhas que relataram terem ouvido dizer, por populares do local dos fatos, que o réu foi o autor do crime. Ocorre que as testemunhas, em momento algum, dizem a fonte direta da informação trazida a juízo, o que dificulta à defesa a tarefa de refutar, com eficácia, o que os depoentes afirmam”. VI – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para exigir que o standard probatório mínimo para a pronúncia seja superior ao do mero recebimento da denúncia, sendo necessário que os indícios de autoria ou participação sejam sólidos e não baseados apenas em elementos colhidos na fase extrajudicial ou em depoimentos indiretos (“hearsay testimony”). Precedentes: STJ, AgRg no HC n. 896.139/AL, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 27/6/2025, e STJ, AgRg no HC n. 970.446/ES, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025. In casu, a decisão de pronúncia fundamentou-se - quase que integralmente - em testemunhos indiretos. Para além dos testemunhos indiretos (de “ouvir dizer”), a pronúncia amparou-se em um único indício circunstancial: a constatação de que o projétil extraído da vítima era de calibre .38 SPL e a informação policial de que o Apelante, dias após o crime, teria tentado descartar uma arma Taurus calibre .38. No entanto, a despeito do indício de que o Acusado poderia estar com uma arma de calibre .38, o órgão acusatório poderia ter diligenciado para aferir se o projétil retirado do corpo da vítima foi deflagrado pela arma de número de série 635138, todavia, não há informações nesse sentido nos presentes autos. VII – Ademais, conforme consignado no acórdão proferido no julgamento do primeiro Apelo defensivo, a tese acusatória sequer estabeleceu um vínculo entre Edivandro Marcolino Lopes e Ezequiel (a vítima fatal). A denúncia aponta que o Réu errou a pessoa, pois queria ceifar a vida do menor P. V., que seria fisicamente semelhante a Ezequiel. Entretanto, o menor P. V. não foi ouvido nos autos. A ligação de P. V. aos fatos encontra ressonância apenas no depoimento prestado, na fase policial, por Lusineide Pereira Oliveira: “[...] é mãe de P. V. P. da S.; Que no dia 02/11/2017, quinta-feira, por volta das 22:30 horas, a declarante estava em sua residência na Rua da Paz, Alto da Aliança, nesta cidade, quando ouviu cerca de três disparos de arma de fogo; [...] Que no dia seguinte, populares que a declarante não se recorda, disseram à declarante que EZEQUIEL foi assassinado por FOFO por engano, pois confundiu EZEQUIEL com seu filho P. V., ou seja, quem era para ter morrido no lugar de EZEQUIEL era seu filho P. V.; Que o motivo era porque P. V. teve uma discussão com FOFO cerca de trinta dias atrás, em uma seresta, não sabendo a mesma informar onde ocorreu a referida seresta”. Lusineide afirmou, ainda, que “perguntou a seu filho se era verdade, tendo o mesmo confirmado; Que o motivo da discussão foi porque FOFO alegou que P. V. estava lhe encarando; Que P. V. tem problemas mentais desde criança, inclusive faz tratamento psiquiátrico; Que a declarante, temendo pela vida de seu filho, o mandou para o Estado de Tocantins, para morar com o pai dele, porém, não sabe informar qual o endereço do mesmo naquele Estado; Que não sabe de mais nada sobre o caso, nem deseja indicar qualquer outra pessoa que ajude a esclarecê-lo”. Ocorre que, a suposta discussão entre P. V. e Edivandro teria ocorrido cerca de um mês antes do fato narrado na denúncia, inexistindo elementos outros a fornecer um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. E Edivandro Marcolino Lopes, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva, aduzindo, em suma, que não conhece P. V., nem se envolveu em uma confusão em uma seresta, não sabendo dizer a razão de ter sido acusado por esse delito. VIII – Diante de tudo quanto exposto, a submissão do Apelante a um terceiro julgamento pelo Tribunal do Júri, com esteio em idêntico e frágil acervo probatório fundado em testemunhos indiretos e em um único indício policial não verificado pericialmente, representaria flagrante violação ao devido processo legal. Em semelhante situação, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a solução mais acertada é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia. Confira-se: “[...] A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório. A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base em testemunhos indiretos. 6. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia - pois não havia como submeter o recorrente ao Tribunal do Júri com base em depoimento de ouvir dizer, sem indicação da fonte - e despronunciar o acusado. 7. Recurso especial provido para anular o processo desde a decisão de pronúncia e, pelos argumentos expostos, despronunciar o recorrente. Prejudicado o exame das teses relativas à dosimetria penal.” (STJ, REsp n. 1.649.663/MG, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 21/9/2021). IX – Por fim, vale ressaltar que, nos termos do parágrafo único do art. 414, do Código de Processo Penal, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada outra denúncia em desfavor do despronunciado se houver prova nova. X – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XI – APELO CONHECIDO E PROVIDO, para acolher a preliminar, anulando o processo desde a decisão de pronúncia, e, por conseguinte, despronunciar Edivandro Marcolino Lopes, servindo o presente Acórdão como ALVARÁ DE SOLTURA, que deverá ser cumprido, se por outro motivo não estiver preso o Apelante, devendo o Juiz de origem adotar as providências cabíveis para baixa da guia de recolhimento provisória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0500133-90.2018.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, figurando como Apelante, Edivandro Marcolino Lopes, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para acolher a preliminar, anulando o processo desde a decisão de pronúncia, e, por conseguinte, despronunciar Edivandro Marcolino Lopes, servindo o presente Acórdão como ALVARÁ DE SOLTURA, que deverá ser cumprido, se por outro motivo não estiver preso o Apelante, devendo o Juiz de origem adotar as providências cabíveis para baixa da guia de recolhimento provisória, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.